Tribunal: TJBA
Processo: 8054446-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054446-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CARMEN VASCONCELOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFESSORA ESTADUAL. URV – “UNIDADE REAL DE VALOR”. FILIAÇÃO AO SINDICATO DA CATEGORIA E MARCO TEMPORAL FINAL DO REAJUSTE. DECISÃO AGRAVADA QUE SOBRESTOU O FEITO EM RAZÃO DO IRDR
N
º 8018131- 37.2021.8.05.0000 – TEMA 18
EM TRÂMITE NESTA CORTE DE JUSTIÇA. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Da análise da decisão agravada, vê-se que a mesma suspendeu o trâmite processual do cumprimento de sentença de origem, em razão da admissão do processamento, nesta corte, do IRDR nº 8018131- 37.2021.8.05.0000 – TEMA 18, em trâmite na Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de justiça.
O
supracitado IRDR, serão duas situaç
õ
es a serem discutidas e decididas no IRDR:
necessidade ou não de filiação à APLB para se beneficiar do título e ao marco temporal final do reajuste da URV.

2.
O marco temporal revela-se crucial para o deslinde do cumprimento de sentença, eis que necessário para se chegar ao valor exato da obrigação.

3.
A segurança jurídica fora perseguida na decisão agravada, acertadamente, “
para evitar futuras decisões conflitantes, e desnecessárias
”.

4.
Não há surpresa quando a decisão apenas suspende o feito em razão de admissão de IRDR aplicável ao processo em deslinde. Ademais, valeu-se a recorrente do instituto recursal para demonstrar sua insatisfação e argumentos, embora, não acolhidos.

5. Decisão mantida. Agravo
de Instrumento
não provido.
Agravo
Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054446-93.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA CARMEN VASCONCELOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto
conduto
r.